Tribunal: STF
Processo: AI 139308
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Matéria
Trabalhista. Recurso Extraordinário.
          Interpretação  de   normas firmadas  em  acordo  coletivo e
infraconstitucionais.  Ofensa  indireta   e  reflexa  a  Constituição
Federal. Inadmissibilidade (Sumulas 454 e 505 do STF).
          Agravo Regimental a que se nega provimento.